Tribunal: TJSP
Processo: 1009545-83.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA CARDÍACA –– PATHOS COBERTA PELO CONTRATO – INDICAÇÃO MÉDICA BASTANTE – MATERIAIS NECESSÁRIOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA – REGULARIDADE DO REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.